Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PMDF. VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÃO, DEVER, ÉTICA E DECORO POLICIAIL-MILITAR. PRÁTICA DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONSELHO DE DISCIPLINA. INSTAURAÇÃO. CABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não é incompatível com dispositivos do Decreto no 4.346/2002 a instauração de Conselho de Disciplina, precedido de processo de sindicância, instruídos por elementos probatórios obtidos a partir da respectiva ação penal em que se apura crime contra a dignidade sexual, praticado por integrante da Polícia Militar do Distrito Federal. A lei apenas exige que se aguarde o trânsito em julgado da sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal, se a aplicação de punição disciplinar contra o militar tiver, por fundamento exclusivo, o inciso III, do art. 2o, da Lei no 6.477/77.

2 – In casu, restou demonstrado que a tramitação do processo administrativo se deu de forma regular, inexistindo ofensa ao direito de defesa do autor.

3 – Negado provimento ao apelo.